Tribunal: TJES
Processo: 5007090-04.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Reforma
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007090-04.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: GERALDO DE ASSIS FERREIRA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALTERAÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE GRADUAÇÃO NÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do TJES,
“O § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que não será necessária a comunicação com a juntada das peças do agravo de instrumento na hipótese de autos eletrônicos”
(TJES, Agravo de Instrumento n. 5010650-85.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.04.2025). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A sentença transitada em julgado assegurou ao agravado apenas o recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, sem reconhecer direito à ascensão funcional.

3. A concessão de patente militar é ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 42, § 1º, da CF.

4. A determinação judicial que impõe a alteração de graduação nos registros funcionais da Polícia Militar extrapola os limites do título executivo judicial.

5. O art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 trata da fixação do valor dos proventos, não conferindo direito à progressão hierárquica.

6. Recurso provido.

Vitória, 15 de setembro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Agravo de Instrumento n. 5007090-04.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravado:
Geraldo de Assis Ferreira

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra a decisão de id 13579041, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia nos autos da ação revisional de ato administrativo ajuizada por Geraldo de Assis Ferreira, na qual o Magistrado de origem determinou aos requeridos que procedessem à alteração do cargo do autor para 3º Sargento nos registros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

Nas razões recursais de id 13579041, o agravante sustenta, em síntese, que a) a decisão recorrida viola a coisa julgada, uma vez que o título executivo judicial transitado em julgado limitou-se a reconhecer ao agravado o direito de perceber proventos calculados com base no subsídio de 3º Sargento, na referência 17 (dezessete), nos termos do art. 13 da Lei Complementar Estadual nº 420/2007, sem qualquer determinação quanto à alteração da sua graduação funcional; b) a concessão de patente é ato administrativo de competência privativa do Governador do Estado, nos termos do art. 42, §1º, da Constituição Federal; c) tanto a Lei Federal nº 6.880/80 quanto a Lei Estadual nº 3.196/78 vedam expressamente a promoção de militar no ato de sua reforma ou transferência para a reserva remunerada; d) o agravado já percebe seus proventos com base no subsídio de 3º Sargento, inexistindo controvérsia quanto a isso; e e) a manutenção da decisão recorrida acarreta risco de grave lesão à ordem administrativa, afetando a hierarquia e a disciplina da Polícia Militar.

Decisão proferida no id 13725863, deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id 13789236.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, 18 de agosto de 2025.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de não conhecimento do recurso

O agravado argui a preliminar de não conhecimento do recurso, com base no §3º do art. 1.018 do CPC.

Sem razão o agravado.

O caput do art. 1.018 do CPC preceitua que o agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo originário, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.

O §2º, contudo, dispensa tal diligência se os autos originários forem eletrônicos, como ocorre no caso concreto.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de não conhecimento do recurso.

É como voto.

Mérito

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se a decisão do juízo de primeira instância, que determinou a alteração do cargo de Geraldo de Assis Ferreira para 3º Sargento nos registros da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, viola a coisa julgada, a competência do Governador do Estado e a legislação que veda a promoção de militares no ato da reforma.

Conforme decidido por esta Câmara
no agravo de instrumento n. 5004363-72.2025.8.08.0000, interposto pelo IPAJM contra o mesmo comando judicial, a sentença de mérito, confirmada em grau de apelação, condenou o Estado do Espírito Santo e aquela autarquia apenas a procederem à reforma do agravado por incapacidade definitiva, assegurando-lhe o recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, na referência 17 (dezessete) da tabela de subsídio, conforme previsto no art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 420/2007.

Tal dispositivo estabelece que o militar da ativa, julgado incapaz definitivamente por um dos motivos constantes do art. 12 da referida lei, será reformado com qualquer tempo de contribuição ao regime de previdência, tendo o seu provento fixado com base no valor do subsídio do posto ou da graduação imediatamente superior àquela ocupada na data da declaração de incapacidade, e na referência 17 da tabela de subsídio.

A decisão agravada, ao determinar a alteração do cargo do agravado nos registros administrativos da Polícia Militar para o posto de 3º Sargento, avançou para além dos limites do título judicial, conferindo-lhe patente que não foi objeto de reconhecimento judicial e cuja concessão é ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 42, § 1º, da Constituição da República.

O acórdão do agravo de instrumento n. 5004363-72.2025.8.08.0000 restou assim ementado:

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. ALTERAÇÃO DE REGISTRO FUNCIONAL. POLICIAL MILITAR REFORMADO POR INCAPACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE GRADUAÇÃO NÃO RECONHECIDA JUDICIALMENTE. RECURSO PROVIDO.

1. Segundo a jurisprudência do TJES, “O § 2º do artigo 1.018 do Código de Processo Civil é claro no sentido de que não será necessária a comunicação com a juntada das peças do agravo de instrumento na hipótese de autos eletrônicos” (TJES, Agravo de Instrumento n. 5010650-85.2024.8.08.0000, Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15.04.2025). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.

2. A sentença transitada em julgado assegurou ao agravado apenas o recebimento de proventos com base no subsídio de 3º Sargento, sem reconhecer direito à ascensão funcional.

3. A concessão de patente militar é ato de competência exclusiva do Chefe do Poder Executivo, nos termos do art. 42, § 1º, da CF.

4. A determinação judicial que impõe a alteração de graduação nos registros funcionais da Polícia Militar extrapola os limites do título executivo judicial.

5. O art. 13 da Lei Complementar Estadual n. 420/2007 trata da fixação do valor dos proventos, não conferindo direito à progressão hierárquica.

6. Recurso provido.

Necessária, portanto, a reforma da decisão de 1º grau, eis que não afinada com a legislação de regência, com risco concreto de produzir efeitos administrativos e funcionais irreversíveis, decorrentes de alteração indevida de registros funcionais no âmbito da Polícia Militar.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e a ele
dou provimento
para revogar a decisão recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 15.09.2025.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.